Tribunal: TJMT
Processo: 1016139-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016139-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de depósito, Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ: 00.096.445/0001-17 (AGRAVANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016139-66.2019.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CUSTAS PROCESSUAIS – REMANESCENTE DEVIDO – VALORES DEPOSITADOS PARA GARANTIA DO JUÍZO – VEDAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES – PROIBIÇÃO DO EXECÍCIO DE AUTOTUTELA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Apesar da obrigação reconhecidamente devida em face do agravante, verifica-se que a linha adotada pelo Juízo
a quo
, não traduz solução adequada ao caso, isso porque, a retenção dos valores que foram depositados pela parte para fins de garantia do Juízo, acaso seja direcionado ao pagamento de custas processuais resultaria em claro exercício de autotutela, vedado pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016139-66.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: M.E.S. COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA

AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
M. E. S. COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro de no 1003092-67.2017.811.0041, manejados em face de
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, condicionou a liberação dos valores depositados pelo próprio Embargante em Juízo, ao recolhimento das custas processuais remanescentes.

Para tanto, aduz a agravante que a ação, na origem, foi extinta sem resolução do mérito em decorrência da falta de condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais, a qual foi parcelada em 6 (seis) vezes, tendo sido paga apenas a primeira parcela.

Alega que a decisão é ilógica, no instante em que condicionou a devolução do valor depositado à título de garantia do Juízo, ao pagamento de custas de processo, que sequer chegou ao exame de mérito, ou seja,
exige o pagamento das custas pela justiça não prestada
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016139-66.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que condicionou a liberação da quantia depositado pelo Embargante/Agravante, concernente à garantia do Juízo, ao
pagamento das custas processuais remanescentes.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que mesmo que a ação, na origem tenha sido extinta antes do pagamento total das custas processuais, remanesce ao requerente, a obrigação de quitar o valor das custas processuais.

É que a prestação jurisdicional requestada pela empresa agravante, impõe a necessidade de recolhimento de custas processuais, as quais são arrecadadas de forma una, sem sofrer qualquer variação em razão das fases que a lide poderá alcançar.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA SENTENCIADA – AÇÃO PRINCIPAL – ACORDO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS REMANESCENTES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Uma vez julgada a impugnação ao valor da causa, as custas processuais remanescentes devem ser recolhidas mesmo que a ação principal tenha sido extinta em virtude de acordo entre as partes.
(N.U 0103028-60.2007.8.11.0000, JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/03/2008, Publicado no DJE 11/03/2008)

Ocorre que, apesar da obrigação reconhecidamente devida em face do agravante, verifica-se que a linha adotada pelo Juízo
a quo
, não traduz solução adequada ao caso, isso porque, a retenção dos valores que foram depositados pela parte para fins de garantia do Juízo, acaso sejam direcionados para o pagamento das custas processuais resultaria em claro exercício de autotutela, vedado pelo ordenamento jurídico.

Para essa finalidade, deverá o próprio Poder Judiciário se valer de outras formas disponíveis para satisfação da dívida, por exemplo, a inscrição na dívida ativa ou mesmo encaminhar a protesto, na forma definida pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, deste Sodalício – CNGC.

Dessa feita, embora reconhecida à dívida concernente às custas processuais, afigura-se necessária a reforma da decisão recorrida, para permitir que o Embargante, ora agravante, efetue o levantamento dos valores que tenham sido depositados nos
Embargos de Terceiro no 1003092-67.2017.8.11.0041.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para autorizar o Agravante a efetuar o levantamento do valor depositado como forma de garantia do Juízo, nos autos do Embargos de Terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020